Tribunal: STF
Processo: Inq 4112
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998 E ART. 2º, §§ 3º E 4º, II, DA LEI 12.850/2013). OBSTRUÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL DE INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 1º, DA LEI 12.850/2013). VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL QUALIFICADO E FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 325, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). RÉPLICA ÀS RESPOSTAS DOS DENUNCIADOS. PRAZO IMPRÓPRIO PARA APRESENTAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA DE MENSAGENS ARMAZENADAS POR EMPRESA ESTRANGEIRA. LICITUDE DA PROVA. MEDIDAS CAUTELARES SUBSIDIADAS POR FARTA DOCUMENTAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EXECUTADA NA RESIDÊNCIA DE SENADOR DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE SUPERVISÃO DA POLÍCIA LEGISLATIVA. CONTINUIDADE DE INVESTIGAÇÕES APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ELUCIDAÇÃO DE FATOS DIVERSOS. SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO QUANTO A ACUSADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO. PRELIMINARES REJEITADAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS PARCIALMENTE. DENÚNCIA RECEBIDA, EM PARTE. 



    1. No âmbito da Lei 8.038/1990, é plenamente cabível o órgão acusador formular réplica às respostas dos denunciados, mormente quando suscitadas questões passíveis de impedir a deflagração da ação penal. Essa compreensão emerge do princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial. Estando-se diante de prazo impróprio, a sua inobservância configura mera irregularidade processual.



    2. Em se tratando de interceptação de mensagens trocadas em território brasileiro, por pessoas com residência no Brasil, o seu deferimento por autoridade judicial brasileira não implica ofensa às disposições do Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá - internalizado pelo Decreto 6.747/2009. Constante do rol das finalidades fundamentais dos tratados de cooperação jurídica em matéria penal, a “desburocratização da colheita da prova” (MS 33.751, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31.3.2016) autoriza compreender que eventual inobservância de formalidades previstas no acordo internacional não acarreta a ilicitude da prova quando cumpridas as exigências legais do direito interno brasileiro. Precedentes. 



    3. O afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos acusados, bem como as buscas em endereços a eles vinculados, foram deferidos mediante análise pormenorizada de indícios colhidos pelo Ministério Público em diligências prévias. Plenamente hígidos, portanto, os elementos oriundos dessas medidas cautelares.



    4. Ordens emanadas do Poder Judiciário são de cumprimento exclusivo da polícia judiciária, em cujo rol não se inserem as polícias legislativas. À míngua de determinação constitucional expressa, as medidas cautelares autorizadas judicialmente em face de detentores de cargo com prerrogativa de foro não se sujeitam à validação de outro Poder Republicano. Precedentes. 



    5.  O oferecimento da denúncia não impede a prorrogação do prazo para a conclusão de procedimento criminal diverso, vocacionado à elucidação de fatos mais abrangentes e possivelmente vinculados a pessoas diversas. 



    6. Os modelos de transmissão de dados e a gestão das informações, para além de implicar a comunhão da prova, almejam assegurar vantagens processuais atinentes aos interesses de todas as partes, como como a possibilidade de padronização das informações, análises e cruzamento instantâneo de dados, maior celeridade no seu compartilhamento, com garantia de especial segurança no trânsito das informações na cadeia de custódia das provas.



    7. A excepcionalidade da manutenção, perante o Supremo Tribunal Federal, de investigação relacionada a envolvidos sem prerrogativa de foro impõe prudente avaliação das condutas correlatas às implementadas pela autoridade responsável por atrair a dita competência constitucional, o que se verificou na espécie. Essa especial condição torna passível de desmembramento os procedimentos relativos a envolvidos em crimes autônomos de corrupção passiva e ativa. Precedentes. 



    8. A denúncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma pormenorizada os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Não há que se falar, desse modo, em inépcia da exordial acusatória. 



    9. Os elementos que instruíram a denúncia demonstram possível envolvimento de parlamentar federal e alguns dos codenunciados na prática de crimes de corrupção passiva no âmbito da BR Distribuidora S/A, com a subsequente prática de atos de lavagem de dinheiro. Há, em relação à parte dos denunciados, indícios de autoria delitiva de pertinência à organização criminosa voltada às referidas infrações no âmbito daquela sociedade de economia mista. A presença de justa causa autoriza a abertura da ação penal. 



    10. A exordial acusatória carece de subsídios da suposta prática de delitos de peculato, de embaraço à investigação de crime de organização criminosa, de violação de sigilo funcional, e de fraude à licitação, em relação aos quais não se verifica justa causa indispensável à conversão do procedimento investigatório em ação penal. 



    11. Denúncia recebida em parte.